Tribunal: CARF
Processo: 10469.724735/2018-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RONNIE SOARES ANDERSON
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-17
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10469.724735/2018-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-005.962 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
17 de janeiro de 2020
Recorrente
RAIMUNDO PANTOJA DUARTE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2016
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. MOLÉSTIA
GRAVE. PROVENTOS DE APOSENTADORIA, REFORMA OU PENSÃO.
VALIDADE DO LAUDO MÉDICO PERICIAL, CONTEMPORANEIDADE
DOS SINTOMAS E RECIDIVA DA ENFERMIDADE
Para fazer jus à isenção do IRPF, o contribuinte deve demonstrar,
cumulativamente, que os proventos são oriundos de aposentadoria, reforma,
reserva remunerada ou pensão e que é portador de uma das moléstias graves
arroladas no art. 39, inc. XXXIII, do Regulamento do Imposto de Renda, ou no
inc. XIV do art. 6o da Lei 7713/88, de conformidade com laudo pericial
emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal
ou dos Municípios. É inexigível a demonstração da contemporaneidade dos
sintomas, a indicação de validade do laudo pericial ou a comprovação da
recidiva da enfermidade .

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso. O julgamento deste processo seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, aplicando-se o decidido no julgamento do processo 10469.724734/2018-71,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10469.724735/2018-16
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-005.962 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10469.724735/2018-16

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos, prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2019, e, dessa forma, adoto neste relatório excertos do
relatado no Acórdão no 2202-005.961, de 17 de janeiro de 2020, que lhe serve de paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra da Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento que considerou improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada
diante de Notificação de Lançamento que levantou Imposto de Renda Pessoa Física –
Suplementar (código DARF 2904) e Imposto de Renda Pessoa Física (código de DARF 0211),
relativos a rendimentos indevidamente considerados como isentos por moléstia grave e
compensação indevida de imposto de renda retido na fonte sobre rendimentos declarados como
isentos por moléstia grave, ambos não devidamente comprovados.
Inconformado após cientificado da decisão a quo, o ora Recorrente apresentou seu
Recurso, de onde seus argumentos são extraídos e, em síntese, apresentados a seguir.
- que o entendimento da jurisprudência é no sentido de que a isenção de IRPF em
razão de moléstia grave não depende da demonstração de contemporaneidade dos sintomas, nem
de indicação da validade do laudo pericial ou de comprovação da recidiva da enfermidade,
citando ementas de acórdãos do STJ e do TRF 5a Região;
- cita o Parecer da PGFN no 701/16, o qual concluiu que as defesas e recursos que
versem sobre o tema em pauta não possuem perspectiva de sucesso para a Fazenda Nacional, e o
Ato Declaratório PGFN no 5, no sentido de não apresentação de contestação e de dispensa de
interposição de recursos perante os Tribunais Pátrios; e
- destaca que a própria Receita Federal modificou o modelo do seu laudo pericial
oficial, sem mais fazer alusão ao prazo de validade do laudo apresentado.
5. Seu pedido final é pelo acolhimento do Recurso, com o consequente
cancelamento do débito fiscal.
6. É o relatório.

Voto
Conselheiro Ronnie Soares Anderson, Relator
Das razões recursais
Como já destacado, o presente julgamento segue a sistemática dos recursos
repetitivos, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do RICARF, desta forma reproduzo o
voto consignado no Acórdão no 2202-005.961, de 17 de janeiro de 2020, paradigma desta
decisão.
O Recurso Voluntário atende aos pressupostos de admissibilidade
intrínsecos, uma vez que é cabível, há interesse recursal, o recorrente
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-005.962 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10469.724735/2018-16

detém legitimidade e inexiste fato impeditivo, modificativo ou extintivo
do poder de recorrer. Além disso, atende aos pressupostos de
admissibilidade extrínsecos, pois há regularidade formal e apresenta-se
tempestivo. Portanto dele conheço.
De grande valia é, no presente caso, a citação do seguinte precedente de
recentíssimo julgamento, o Acórdão de número 9202-008.375 da 2a
Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, prolatado em Sessão de
21 de novembro de 2019, de Relatoria do Ilustre Conselheiro João Victor
Ribeiro Aldinucci, onde os membros do colegiado, por unanimidade de
votos, conheceram de Recurso Especial e, no mérito, negaram-lhe
provimento, sendo que os efeitos da decisão, como se verá, é no sentido
de que para fruição da isenção do imposto de renda sobre os proventos de
aposentadoria, reforma ou pensão recebidos por portadores de moléstias
graves
previstas
em
lei não
prescinde de demonstração da
contemporaneidade dos sintomas, nem da indicação de validade do laudo
pericial ou da comprovação da recidiva da enfermidade.
Peço vênia ao Relator do Acórdão citado para transcrição de seus
excertos que considero de interesse, não só pela régia abordagem de sua
relatoria, mas também pela citação atual da legislação aplicável ao caso e
pela indicação da jurisprudência que vem se consolidando neste
Conselho:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário: 2010
IRPF. ISENÇÃO. DOENÇA GRAVE. PROVENTOS DE APOSENTADORIA,
REFORMA
OU
PENSÃO.
LAUDO
MÉDICO
PERICIAL.
CONTEMPORANEIDADE DOS SINTOMAS OU DA RECIDIVA DA
ENFERMIDADE
Para fazer jus à isenção do IRPF, o contribuinte deve demonstrar,
cumulativamente, que os proventos são oriundos de aposentadoria, reforma,
reserva remunerada ou pensão e que é portador de uma das moléstias graves
arroladas no art. 39, inc. XXXIII, do Regulamento do Imposto de Renda, ou no
inc. XIV do art. 6o da Lei 7713/88, de conformidade com laudo pericial emitido
por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios.
É inexigível a demonstração da contemporaneidade dos sintomas, a indicação de
validade do laudo pericial ou a comprovação da recidiva da enfermidade,
conforme Súmula 627/STJ, Ato Declaratório PGFN no 5, de 3 de maio de 2016 e
Solução de Consulta no 220 Cosit, de 2017.
(...)
Relatório
Trata-se de recurso especial interposto pela Fazenda Nacional, em face do
acórdão 2002000.061, e que foi admitido pela Presidência da 2a Câmara da 2a
Seção, para que seja rediscutida a seguinte matéria: isenção por moléstia grave
com base em laudo médico com prazo de validade expirado. (...)
(...)
Neste tocante, em seu recurso especial, a Fazenda Nacional basicamente alega
que, nos casos de doenças passíveis de controle, o serviço medido oficial deve
fixar o prazo de validade do laudo.
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-005.962 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10469.724735/2018-16

(...)
Voto
(...)
2. Isenção de IRPF por portadores de moléstia grave
A isenção do imposto de renda pessoa física sobre os proventos de
aposentadoria, reforma ou pensão recebidos por portadores de moléstia grave
tem fundamento no art. 6o, incs. XIV e XXI, da Lei 7713/88:
Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos
percebidos por pessoas físicas:
XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente
em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional,
tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia
maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante,
cardiopatia
grave,
doença
de
Parkinson,
espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados
da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação,
síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da
medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída
depois da aposentadoria ou reforma; (Redação dada pela Lei no
11.052, de 2004) (Vide Lei no 13.105, de 2015) (Vigência)
XXI – os valores recebidos a título de pensão quando o beneficiário
desse rendimento for portador das doenças relacionadas no inciso XIV
deste artigo, exceto as decorrentes de moléstia profissional, com base
em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha
sido contraída após a concessão da pensão. (Incluído pela Lei no 8.541,
de 1992) (Vide Lei 9.250, de 1995)
Para o gozo da isenção, o art. 30 da Lei 9250/95 determina que a moléstia grave
deverá ser comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço médico
oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, que fixará
o prazo de sua validade, nos caso de moléstias passíveis de controle. Veja-se:
Art. 30. A partir de 1o de janeiro de 1996, para efeito do
reconhecimento de novas isenções de que tratam os incisos XIV e XXI
do art. 6o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, com a redação
dada pelo art. 47 da Lei no 8.541, de 23 de dezembro de 1992, a
moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial emitido por
serviço médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios.
§ 1o O serviço médico oficial fixará o prazo de validade do laudo
pericial, no caso de moléstias passíveis de controle.
§ 2o Na relação das moléstias a que se refere o inciso XIV do art. 6o da
Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, com a redação dada pelo art.
47 da Lei no 8.541, de 23 de dezembro de 1992, fica incluída a fibrose
cística (mucoviscidose).
O § 2o do art. 30 retro transcrito ainda preleciona que fica incluída a fibrose
cística na relação das moléstias a que se refere o inc. XIV do art. 6o da Lei
7713/88.
Por sua vez, o Regulamento do Imposto de Renda, que consolida os diversos
dispositivos legais e infralegais num só Decreto, assim prevê acerca da isenção
sob comento:
Art. 39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-005.962 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10469.724735/2018-16

XXXI – os valores recebidos a título de pensão, quando o beneficiário
desse rendimento for portador de doença relacionada no inciso XXXIII
deste artigo, exceto a decorrente de moléstia profissional, com base em
conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido
contraída após a concessão da pensão (Lei no 7.713, de 1988, art. 6o,
inciso XXI, e Lei no 8.541, de 1992, art. 47);
XXXIII – os proventos de aposentadoria ou reforma, desde que
motivadas por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de
moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose
múltipla,
neoplasia
maligna,
cegueira,
hanseníase,
paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson,
espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, estados avançados de
doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação,
síndrome
de
imunodeficiência
adquirida,
e
fibrose
cística
(mucoviscidose), com base em conclusão da medicina especializada,
mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou
reforma (Lei no 7.713, de 1988, art. 6o, inciso XIV, Lei no 8.541, de
1992, art. 47, e Lei no 9.250, de 1995, art. 30, § 2o);
§ 4o Para o reconhecimento de novas isenções de que tratam os incisos
XXXI e XXXIII, a partir de 1o de janeiro de 1996, a moléstia deverá ser
comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, devendo
ser fixado o prazo de validade do laudo pericial, no caso de moléstias
passíveis de controle (Lei no 9.250, de 1995, art. 30 e § 1o).
§ 5o As isenções a que se referem os incisos XXXI e XXXIII aplicam-se
aos rendimentos recebidos a partir:
I – do mês da concessão da aposentadoria, reforma ou pensão;
II – do mês da emissão do laudo ou parecer que reconhecer a moléstia,
se esta for contraída após a aposentadoria, reforma ou pensão;
III – da data em que a doença foi contraída, quando identificada no
laudo pericial.
Portanto, para fazer jus à isenção, o contribuinte deve cumprir determinados
requisitos, tais como: (i) ser portador de uma das moléstias arroladas no inc.
XXXIII do art. 39 do Regulamento ou no inc. XIV do art. 6o da Lei 7713/88; (ii)
receber proventos de aposentadoria, reforma ou pensão, visto que a regra isentiva
não se aplica a outros rendimentos porventura tributáveis; (iii) ter laudo pericial
emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou
dos Municípios. Tal matéria é objeto de Súmula deste Conselho:
Súmula CARF no 63: Para gozo da isenção do imposto de renda da
pessoa física pelos portadores de moléstia grave, os rendimentos devem
ser provenientes de aposentadoria, reforma, reserva remunerada ou
pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada por laudo
pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do
Distrito Federal ou dos Municípios.
De conformidade com o § 5o do art. 39 do Regulamento, a isenção se aplica aos
rendimentos recebidos a partir (i) do mês da concessão da aposentadoria, reforma
ou pensão; (ii) do mês da emissão do laudo ou parecer que reconhecer a
moléstia, se esta foi contraída após a aposentadoria, reforma ou pensão; ou (iii)
da data em que a doença foi contraída, quando identificada no laudo pericial.
Portanto, e de conformidade com a regra do § 5o, importa a data em que foram
recebidos os rendimentos, conclusão esta reforçada pelo art. 6o, § 4o, inc. II, da
IN RFB 1500/2014 (que revogou a IN RFB 15/2001, sem alteração do conteúdo
do texto), segundo o qual a isenção é aplicável "aos rendimentos recebidos
acumuladamente por portador de moléstia grave, desde que correspondam a
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-005.962 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10469.724735/2018-16

proventos de aposentadoria, reforma ou pensão, ainda que se refiram a período
anterior à data em que foi contraída a moléstia grave" (destacou-se).
IN RFB 1500/2014:
Art. 6o São isentos ou não se sujeitam ao imposto sobre a renda, os
seguintes rendimentos originários pagos por previdências:
§ 4o As isenções a que se referem os incisos II e III do caput, desde que
reconhecidas por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da
União, dos estados, do Distrito Federal ou dos municípios, aplicam-se:
II – aos rendimentos recebidos acumuladamente por portador de
moléstia grave, desde que correspondam a proventos de aposentadoria,
reforma ou pensão, ainda que se refiram a período anterior à data em
que foi contraída a moléstia grave;
Neste caso concreto, a Turma a quo entendeu que, ficando controvertida apenas a
continuidade da moléstia grave, sobretudo porque o laudo reconheceu a sua
existência, com prazo de cinco anos a partir de 5/5/98, em 2010 ainda seria
possível admiti-la, conforme precedentes do STJ (RESP No 734.541SP) e do
CARF (acórdãos 2201003.324 e 2102002.269), que tratariam da desnecessidade
de prova da contemporaneidade dos sintomas.
Pois bem. A jurisprudência pacífica e reiterada do STJ, segundo a qual não se
exige a demonstração da contemporaneidade dos sintomas, nem a indicação de
validade do laudo pericial ou a comprovação da recidiva da enfermidade (ou
seja, é inexigível a renovação do laudo médico pericial), que inclusive culminou
com a edição da Súmula 627 daquele Tribunal, abaixo transcrita, levou a PGFN
a emitir o Parecer PGFN/CRJ/No 701, de 17 de novembro de 2016, aprovado
pelo Ministro da Fazenda através de Despacho publicado no Diário Oficial da
União (DOU), de 17 de novembro de 2016, inteiramente aplicável ao caso
concreto.
Súmula 627/STJ: O contribuinte faz jus à concessão ou à manutenção
da isenção do imposto de renda, não se lhe exigindo a demonstração da
contemporaneidade dos sintomas da doença nem da recidiva da
enfermidade.
Após a aprovação do Parecer pelo Ministro, a PGFN publicou o Ato Declaratório
no 5, de 3 de maio de 2016, autorizando a dispensa de apresentação de
contestação, de interposição de recursos e a desistência dos já interpostos “nas
ações judiciais fundadas no entendimento de que a isenção do Imposto de Renda
sobre os proventos de aposentadoria, reforma ou pensão percebidos por
portadores de moléstias graves, nos termos do art. 6o, incisos XIV e XXI, da Lei
no 7.713, de 1988, não exige a demonstração da contemporaneidade dos
sintomas, nem a indicação de validade do laudo pericial ou a comprovação da
recidiva da enfermidade”. Tal matéria consta da lista de dispensa de contestar e
recorrer, no site da Procuradoria.
Diante disso, a própria administração fazendária igualmente editou a Solução de
Consulta no 220 Cosit, de 2017, cuja ementa segue abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA –IRPF
EMENTA: MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇÃO. LAUDO PERICIAL. Por
força do art. 19, inciso II, da Lei 10.522, de 19 de julho de 2002,
conjugado com o Ato Declaratório PGFN no5, de 3 de maio de 2016,
segue-se que a isenção do IRPF sobre os proventos de aposentadoria,
reforma ou pensão percebidos por portadores de moléstias graves, nos
termos do art. 6o, incisos XIV e XXI, da Lei no7.713, de 22 de dezembro
de 1988, não exige a demonstração da contemporaneidade dos
sintomas, nem a indicação de validade do laudo pericial ou a
comprovação da recidiva da enfermidade. DISPOSITIVOS LEGAIS:
Lei no7.713, de 22 de dezembro de 1988, art. 6o, incisos XIV e XXI; Lei
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-005.962 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10469.724735/2018-16

no9.250, de 26 de dezembro de 1995, art. 30, § 1o; Lei no10.522, de 19
de julho de 2002, art. 19; Decreto no3.000, de 26 de março de 1999 –
Regulamento do Imposto sobre a Renda (RIR/1999), art. 39; incisos
XXXI e XXXIII; Instrução Normativa (IN) RFB no1.500, de 29 de
outubro de 2014, art. 6o, incisos II e III, §§ 4oe 5o; Parecer
PGFN/CRJ/No701, de 17 de novembro de 2016; Ato Declaratório
PGFN no5, de 3 de maio de 2016.
Vale lembrar, a propósito, que a Solução de Consulta Cosit tem efeito vinculante
para a administração, conforme preleciona o art. 9o da Instrução Normativa RFB
no 1396/13:
Art. 9o A Solução de Consulta Cosit e a Solução de Divergência, a
partir da data de sua publicação, têm efeito vinculante no âmbito da
RFB, respaldam o sujeito passivo que as aplicar, independentemente de
ser o consulente, desde que se enquadre na hipótese por elas
abrangida, sem prejuízo de que a autoridade fiscal, em procedimento de
fiscalização, verifique seu efetivo enquadramento.
(Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1434, de 30 de
dezembro de 2013)
No âmbito deste Conselho, a jurisprudência caminha no mesmo sentido da
decisão a quo, conforme precedentes abaixo transcritos:
Numero do processo: 13836.720413/201194 Turma: Segunda Turma
Extraordinária da Segunda Seção Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Nov 27 00:00:00 BRST 2018 Data da publicação:
Tue Dec 11 00:00:00 BRST 2018
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física IRPF Ano-
calendário:
2006,
2007,
2008
PEDIDO
DE
RESTITUIÇÃO.
MOLÉSTIA GRAVE. EXIGÊNCIA DA CONTEMPORANEIDADE DOS
SINTOMAS
OU
DA
RECIDIVA
DA
ENFERMIDADE.
ATO
DECLARATÓRIO PGFN. O STJ pacificou entendimento no sentido de
que a isenção do Imposto de Renda sobre os proventos da
aposentadoria ou reforma percebidos por portadores de moléstias
graves, nos termos do art. 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713, de 1988, não
exige a demonstração da contemporaneidade dos sintomas, nem a
indicação de validade do laudo pericial ou a comprovação de recidiva
da enfermidade. Por decorrência, a PGFN editou o Ato Declaratório
no5, de 2016, para enunciar e sintetizar a orientação jurisprudencial
pacífica, que deve ser observada pela Administração Tributária.
Numero da decisão: 2002-000.467 Decisão: Vistos, relatados e
discutidos os presentes autos. Acordam os membros do colegiado, por
unanimidade de votos, em dar provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente) Claudia Cristina Noira Passos da Costa
Develly Montez Presidente e Relatora Participaram do presente
julgamento os conselheiros: Claudia Cristina Noira Passos da Costa
Develly Montez, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Thiago Duca
Amoni e Virgílio Cansino Gil. Nome do relator: CLAUDIA CRISTINA
NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
.........................................................................................................
Numero do processo: 13631.000179/200533 Turma: Primeira Turma
Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção Câmara: Terceira
Câmara Seção: Segunda Seção de Julgamento Data da sessão: Thu Sep
12 00:00:00 BRT 2019 Data da publicação: Mon Oct 21 00:00:00
BRST 2019
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA
FÍSICA (IRPF) Exercício: 2004 IRPF. ISENÇÃO. MOLÉSTIA GRAVE.
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-005.962 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10469.724735/2018-16

SÚMULA N.o 63 DO CARF. PROCEDÊNCIA. Para gozo do benefício
de isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de
moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de
aposentadoria, reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia
deve ser devidamente comprovada por laudo pericial emitido por
serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou
dos Municípios, nos termos da Súmula Carf n.o 63. IMPOSTO SOBRE
A RENDA DE PESSOA FÍSICA. MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇÃO.
CONTEMPORANEIDADE. LAUDO PERICIAL. Não incide o imposto
de renda sobre proventos de aposentadoria, reforma ou pensão
percebidos por portadores de moléstias graves, independentemente da
demonstração da contemporaneidade dos sintomas, da indicação de
validade do laudo pericial ou a comprovação da recidiva da
enfermidade.
Numero da decisão: 2301-006.500 Decisão: Vistos, relatados e
discutidos os presentes autos. Acordam os membros do colegiado, por
unanimidade de votos, em dar parcial provimento ao recurso para
considerar isentos do imposto de renda os rendimentos recebidos de
aposentadoria a partir de abril de 2006. (documento assinado
digitalmente) João Maurício Vital – Presidente e Relator Participaram
do presente julgamento os conselheiros: Antônio Sávio Nastureles,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Marcelo Freitas de Souza
Costa, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Virgílio Cansino Gil (suplente
convocado), Wilderson Botto (suplente convocado) e João Maurício
Vital (Presidente). Ausente a conselheira Juliana Marteli Fais Feriato,
substituída pelo conselheiro Virgílio Cansino Gil.
Nome do relator: JOAO MAURICIO VITAL
.........................................................................................................
Numero do processo: 11543.000163/200675 Turma: Primeira Turma
Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção Câmara: Segunda
Câmara Seção: Segunda Seção de Julgamento Data da sessão: Thu Jun
06 00:00:00 BRT 2019 Data da publicação: Mon Jun 24 00:00:00 BRT
2019
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA
FÍSICA (IRPF) Exercício: 2002 MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇÃO.
LAUDO. CONTEMPORANEIDADE. Para serem isentos do imposto de
renda pessoa física, os rendimentos deverão necessariamente ser
provenientes de pensão, aposentadoria ou reforma, assim como deve
estar comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial
da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, que a
interessada é portadora de uma das moléstias apontadas na legislação
de regência. Contudo de acordo com a Súmula 627 do E. Superior
Tribunal de Justiça independe da contemporaneidade dos sintomas.
Numero da decisão: 2201-005.194 Decisão: Vistos, relatados e
discutidos os presentes autos. Acordam os membros do colegiado, por
unanimidade de votos, em dar provimento ao recurso voluntário. Votou
pelas conclusões o Conselheiro Carlos Alberto do Amaral Azeredo.
(documento assinado digitalmente) Carlos Alberto do Amaral Azeredo
Presidente (documento assinado digitalmente) Marcelo Milton da Silva
Risso Relator Participaram do presente julgamento os Conselheiros:
Daniel Melo Mendes Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim,
Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu Kushiyama, Débora
Fófano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo
Milton da Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente)
Nome do relator: MARCELO MILTON DA SILVA RISSO
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-005.962 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10469.724735/2018-16

Em sendo assim, é incensurável a decisão recorrida e o recurso especial deve ser
desprovido.
3. Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer e negar provimento ao recurso especial da
Fazenda Nacional.
(...)
Externo que comungo com o entendimento presente em precedentes
recentes deste Conselho no sentido de que não há a necessidade de
demonstração da contemporaneidade dos sintomas, da indicação de
validade do laudo pericial ou da comprovação da recidiva da
enfermidade, conforme Súmula 627/STJ, Ato Declaratório PGFN no 5, de
3 de maio de 2016 e Solução de Consulta no 220 Cosit, de 2017, e assim,
a Decisão da DRJ deve ser reformada, uma vez que negou provimento à
impugnação apresentada face à Notificação de Lançamento sob o
argumento de que o Laudo Apresentado pelo contribuinte estaria com sua
validade vencida em data anterior ao exercício do lançamento.
Conclusão
Isso posto, voto em dar provimento ao recurso.
Conclusão

Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento ao
recurso.

(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson

Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital